Tribunal: TJBA
Processo: 8066238-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066238-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO Advogado(s): JOSÉ EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA ASSOCIAÇÃO PRIVADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS, AGENTE PAGADOR. MERO EXECUTOR DOS DESCONTOS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMARCA SEM SEDE DE VARA FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 109, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PRESERVADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8066238-73.2025.8.05.0000,, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.